Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708232-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MIRIAN DE ABREU RIBEIRO DE VASCONCELLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o interesse recursal quando a parte pretende provimento do recurso no mesmo sentido da decisão recorrida, a qual, inclusive, é favorável ao seu pleito. Conhecimento parcial do recurso. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações cuja causa de pedir se refere unicamente à incorreta atualização dos depósitos efetuados pela União a título de PASEP ou ao desfalque sofrido na conta individual da servidora em decorrência de saques supostamente indevidos. 3. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência do prejuízo, isto é, da violação do direito (Teoria da actio nata), ocorrida no momento da disponibilização do numerário ao servidor. 4. Recurso conhecido, em parte, e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, estes do Decreto Lei 4.751/2003, sustentando que na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012